Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. CAPTURA DE TELA DO WHATSAPP. PROVA VÁLIDA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.

2. O artigo 389 do Código de Processo Civil dispõe que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.” 2.1. Assim, a discordância em relação à prova fundada em captura de tela de aplicativo por mensagens, traz ao apelante o ônus de impugnar fundamentadamente sua autenticidade, com manifestação expressa sobre seu conteúdo, não podendo estar baseada em meras alegações genéricas de invalidade, como no caso. Preliminar rejeitada.

3. Com efeito, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na espécie, comprovada pelo autor a ocorrência de descumprimento contratual consistente na inadimplência da ré, e não tendo esta se desincumbido do seu ônus probatório, deve-se manter a procedência do pedido de rescisão do contrato, aliada à condenação da ré ao pagamento do serviço efetivamente prestado.

4. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar, e, no mérito, desprovido.